Tribunal: TJES
Processo: 0002180-45.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano; Desacato; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002180-45.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MILTON VITOR GILLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002180-45.2023.8.08.0014

APELANTE: MILTON VITOR GILLES

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ZORZANELI - ES14037-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESACATO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade dos delitos encontra-se comprovada por diversos elementos probatórios, como boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos. A autoria é confirmada pelas declarações dos policiais militares e pelo próprio acusado, que admite parte dos fatos, corroborando o relato da vítima na fase policial.

2. A palavra da vítima possui valor probatório relevante em crimes domésticos, conforme jurisprudência do STJ e orientação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

3. As versões contraditórias do acusado não afastam a credibilidade dos demais elementos probatórios, que são convergentes e suficientes para a manutenção da condenação.

4. Fixados honorários ao advogado dativo.

5
.
Recurso
a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002180-45.2023.8.08.0014

APELANTE: MILTON VITOR GILLES

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ZORZANELI - ES14037-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MILTON VITOR GILLES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Colatina (id. 9475411), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 129, § 13, do Código Penal
, na forma da Lei nº 11.340/2006, no
art. 331, do Código Penal,
e no
art. 12, da Lei
nº
10.826/2003
, à pena total de
0
1 (um) ano,
0
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
0
2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de detenção e 39 (trinta e nove) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
bem como à indenização de R$ 1.000,00 (mil reais) por danos morais.

Emerge da Denúncia que, no dia 03 de julho de 2023, em Colatina, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira M. V. S. S., desferindo golpes de cinto no rosto, nas costas e nas pernas da vítima, além de ter quebrado e danificado utensílios domésticos. Em seguida, o denunciado puxou os cabelos da vítima, dizendo que
“ela podia se separar, mas que ele a mataria antes”
.

Com a chegada da guarnição policial, o acusado proferiu xingamentos contra os policiais.

Em buscas na residência, foi encontrada uma carabina calibre .44-40, municiada.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de lesões corporais contra a mulher, no ambiente doméstico, desacato e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Contudo, foi absolvido dos crimes de ameaça e dano qualificado pela violência.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade
dos fatos está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (IP, pp. 33-45), pelo Auto de Apreensão (IP, p. 29), pelo prontuário de atendimento médico (IP, pp. 57), pelas fotografias (IP, pp. 67-91), pelo Laudo de Exame de Local de Dano (pp. 36-47), pelo
Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material
(pp. 112-122), e pelo
Laudo de Lesões Corporais
(id. 9475410), no qual foi constatado o seguinte:
duas equimoses no braço esquerdo
;
escoriação no antebraço esquerdo; escoriação na lateral direita da face
.

Quanto à
autoria
, não se questiona ter sido o acusado o autor das lesões, o que se extrai das declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante e do próprio acusado.

Com efeito, os policiais militares Smaille Iglesias de Azevedo e Claudiomar Antonio Andrade Gramelich, se recordaram de ter constatado grande desordem na residência e móveis revirados. Afirmaram que o acusado “estava fora de si” e não obedecia a nenhuma ordem, bem como que os xingou durante a diligência. Disseram que a vítima estava muito assustada. Tais relatos corroboram aqueles prestados na esfera extrajudicial (IP, pp. 07-11 e 13-15).

Neste ponto, é importante destacar que a palavra dos policiais, como agentes públicos sem interesse direto na causa, merece credibilidade, desde que em harmonia com os demais elementos dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

A vítima não foi encontrada para ser ouvida em juízo, porém, na esfera policial (IP, pp. 103-105), dissera que, segundo o acusado, a arma era
“para matar a ex-companheira”
, e que, no dia dos fatos, ele teve um acesso de ciúmes, durante o rodeio, tendo eles retornado para casa, porém ele foi beber, e, quando retornou embriagado, tomou uma panela da mão dela e bateu com um cinto no rosto, nas costas e nas pernas dela, além de ter puxado os cabelos. Em seguida, destruiu vários móveis e objetos da casa.

Neste ponto, registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). Além disso, o
Protocolo para o Julgamento com Perspectiva de Gênero
orienta que
“
as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à palavra da vítima”
(CNJ, 2021, p. 85).

Em juízo, o acusado afirmou que, de fato, houve um atrito com a vítima, tendo se embriagado no dia dos fatos,
não se lembrando mais do que ocorreu
, somente acordando com a casa toda desordenada e com os pés sangrando por ter pisado em cacos de vidro. Confirmou que possuía a arma de fogo em sua residência e que não se recorda de ter xingado os policiais militares, pois estava muito alcoolizado.

Contudo, na
esfera policial
, dissera que, no desentendimento com a vítima, ela o empurrou e ele quebrou as plantas dela, mas não a agrediu, nem fez nenhum outro mal a ela. Afirmou que a arma, inclusive, era da vítima (IP, pp. 17-19).

Nota-se, portanto, que as versões do acusado são contraditórias, enquanto as declarações dos policiais e da vítima convergem para a comprovação dos crimes imputados, motivo pelo qual
não é possível acolher o pleito absolutório.

Não houve insurgência quanto à dosimetria das penas.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocen
tos e oitenta reais)

ao advogado,

Dr. Rafael Zorzaneli, OAB/ES nº 14.037.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)